Tribunal: TJDFT
Processo: 0707137-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0707137-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: SOFIA RIQUETTI MANES REPRESENTANTE LEGAL: RENATA RESENDE RIQUETTE MANES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0751489-60.2023.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada realizado pela parte autora, determinando à ré autorizar o tratamento com a medicação Genotropin, na dose de 0,05 mg/Kg/dia, que equivale a 2,2 mg ao dia, até que a idade óssea da autora atinja 16 anos ou VC &lt; 2 cm/ano, no prazo de 5 dias úteis, a partir de sua intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 2.000,00 ao dia, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de adoção de outras medidas. Compulsando os autos originários, verifica-se que, contra referida decisão houve a interposição de agravo instrumento n.o 0704282-34.2024.8.07.0000, distribuído à esta Relatoria, no dia 26/01/2024, às 12h50. É o relatório. DECIDO. Consoante o Princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, e em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. No caso vertente, observa-se que o agravante interpôs dois agravos de instrumento em face da mesma decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada realizado pela parte autora, determinando à ré a autorizar o tratamento com a medicação Genotropin, na dose de 0,05 mg/Kg/dia, que equivale a 2,2 mg ao dia, até que a idade óssea da autora atinja 16 anos ou VC &lt; 2 cm/ano, no prazo de 5 dias úteis, a partir de sua intimação pessoal, sob pena de multa de R$ 2.000,00 ao dia, até o limite de R$ 50.000,00. O primeiro agravo de instrumento n.o 0704282-34.2024.8.07.0000, distribuído à esta Relatoria, foi interposto no dia 26/01/2024, às 12h50. O presente agravo no. 0707137-83.2024.8.07.0000 foi interposto no dia 26/02/2024, às 13h58. Por conseguinte, é imperiosa a conclusão de que o presente recurso é inadmissível, por se tratar de recurso protocolizado por último. Estando configurada a preclusão consumativa, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador